Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÕES IMPUGNADAS PROFERIDAS ANTES DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STJ. ORDEM DE REJULGAMENTO. CABIMENTO DO WRIT. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação indenizatória envolvendo direitos autorais.
II. Questão em discussão
2. A questão rejulgada consiste em enfrentar o mérito do mandado de segurança para definir a competência para processar e julgar a ação indenizatória relacionada a direitos autorais, considerando a natureza da relação jurídica controvertida.
III. Razões de decidir
3. O STJ determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para prosseguimento do julgamento do mérito do mandado de segurança, afastando o fundamento de não cabimento do writ à época da impetração.
4. Segundo orientação jurisprudencial do sodalício Superior, os direitos autorais possuem caráter personalíssimo, pertencendo unicamente ao autor, mesmo que a obra tenha sido criada no âmbito de um vínculo laboral. Precedentes.
5. A análise do mérito da ação indenizatória – cuja causa de pedir orbita em torno da propriedade intelectual da parte autora sobre suas obras (charges, caricaturas, ilustrações, etc.) as quais teriam sido distribuídas/cedidas a terceiros sem sua autorização –, deve ser feita pelo Juízo natural competente, que, no caso, é o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Justiça Comum Estadual), conforme orientação jurisprudencial do STJ (vide AREsp no 171167/SP, Rel(a). Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, decisão em 29/08/2022, DJe 02/09/2022).
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação indenizatória relacionada a direitos autorais é da Justiça Comum Estadual, mesmo que a obra tenha sido criada no âmbito de um vínculo laboral".
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXVII; Lei no 9.610/1998, arts. 28 e 29; CPC, arts. 371, 487, I e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; REsp n. 1679909/RS 2017/0109222-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018; REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018; REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016; REsp n. 1.343.961/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 9/11/2015; REsp n. 617.130/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2005, DJ de 2/5/2005.